Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. DEFEITO NO ÔNIBUS. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76599360). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76599361).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Relatou ter celebrado contrato de transporte terrestre com a empresa ré, referente ao trecho São Paulo–Brasília, com previsão de chegada ao destino às 09h50 do dia 02/04/2025. Aduziu que, por volta de 00h36, o ônibus apresentou pane mecânica na rodovia e, somente às 02h40, os passageiros foram conduzidos até a rodoviária de Uberaba/MG. Asseverou que a viagem foi retomada apenas às 06h40, ocasionando atraso de aproximadamente 5h30 para chegada ao destino. Diante dos transtornos experimentados, ingressou com a presente demanda para ser indenizado pelos danos morais sofridos.
4. Em suas razões recursais, a empresa de transporte requerida sustentou que, ainda que se reconheçam transtornos decorrentes da pane mecânica no ônibus, foram adotadas medidas imediatas e eficazes para mitigar os impactos suportados pelos passageiros. Asseverou ter cumprido integralmente o disposto no artigo 181 da Resolução ANTT no 6.033/2023, que impõe às empresas de transporte terrestre a obrigação de assegurar o embarque do passageiro em até 3 (três) horas após o horário originalmente previsto, em casos de intercorrências, como defeitos mecânicos. Argumentou que a interrupção efetiva da viagem não ultrapassou o referido limite, salientando que a diferença entre o horário previsto de chegada (09h50) e o efetivamente cumprido (15h30) decorreu de fatores inevitáveis após o reinício da viagem, tais como trânsito, paradas obrigatórias e reorganização logística, os quais não caracterizam inadimplemento contratual indenizável. Defendeu que os fatos narrados não extrapolam os meros aborrecimentos inerentes a longas viagens terrestres, sobretudo diante da conduta diligente da empresa, que manteve a prestação do serviço e zelou pela segurança dos passageiros. Aduziu que não houve falha na prestação de serviços apta a justificar a condenação imposta. Afirmou que o montante arbitrado a título de indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para situações análogas, podendo ensejar enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço; (ii) apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis e (iii) verificar se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No contrato de transporte de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
7. É incontroverso que o veículo utilizado para o transporte apresentou falha mecânica, impondo a troca do ônibus e ocasionando atraso de aproximadamente 5h30 na chegada ao destino. A recorrente, ao contrário do que sustenta, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de comprovar a efetiva assistência prestada aos passageiros diante da intercorrência, limitando-se a alegar, de forma genérica, a adoção de medidas imediatas e eficazes para mitigar os transtornos. Ressalte-se que a mera disponibilização de novo veículo para continuidade da viagem não exime a responsabilidade da transportadora, uma vez que constitui dever contratual e legal do transportador disponibilizar veículos em plenas condições de viagem.
8. Nesse contexto, o atraso superior a quatro horas, somado ao período em que os passageiros permaneceram, na madrugada, às margens da rodovia até o transporte para rodoviária mais próxima, caracteriza inequívoco defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos danos suportados pelo consumidor.
9. A falha na prestação de serviço, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. No entanto, no caso concreto o quadro fático revela situação que ultrapassa o aborrecimento cotidiano. A espera noturna em rodovia, sem adequada assistência material por parte da empresa, expôs o consumidor a desconforto, angústia, insegurança e frustração, configurando sofrimento que atinge a esfera da dignidade da pessoa e, portanto, enseja compensação pecuniária, conforme reconhecido na sentença. Precedentes: Acórdão 2046395, 0754309-18.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025 e Acórdão 2046290, 0723366-36.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a sua modificação, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. No presente caso, embora a ocorrência dos danos morais seja evidente, o valor arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo diante das circunstâncias fáticas e dos padrões usualmente fixados em hipóteses semelhantes, impondo-se a redução do montante indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.